Tribunal: STJ
Processo: 5001671-57.2020.4.04.7102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187355 - RS(2024/0469803-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CIRES RENI PRADO LIMA HOHER
ADVOGADOS
: CHRISTIAN LEFANCE SODER - RS093537
WALQUIRIA FLORES DA SILVA - RS121480
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: DEBORA CARVALHO DE SOUZA - RS074290B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA54488047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: da19a29f-d096-4c41-88e9-ac7607942a4a

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54488047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/02/2026 09:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: da19a29f-d096-4c41-88e9-ac7607942a4a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187355 - RS (2024/0469803-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CIRES RENI PRADO LIMA HOHER
ADVOGADOS
: CHRISTIAN LEFANCE SODER - RS093537
WALQUIRIA FLORES DA SILVA - RS121480
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : DEBORA CARVALHO DE SOUZA - RS074290B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
23/4/2018;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp 1.487.963/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a alteração
CPC/2015,
do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os fundamentos de
admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n. 1.306/STJ: "O §
3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da
decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser
apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
TERCEIROS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
283
DO
STF
AO
RECURSO
ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro, visando à desconstituição da
indisponibilidade
. Na
judicial incidente sobre 50% dos créditos dos precatórios
sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - De início, cumpre esclarecer que a discussão que pende de análise não está inserida
no Tema n. 1.257 do STJ, tampouco do Tema n. 1.316 do STF. O tema controvertido nos
autos cinge-se à comunicabilidade dos valores remuneratórios recebidos pelo cônjuge da
embargante por meio de precatórios, visando resguardar sua meação da indisponibilidade
decretada em ação por ato de improbidade administrativa. O presente recurso não ultrapassa a
barreira da admissibilidade.
III - Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de origem, no acórdão recorrido,
fundamentou a sua decisão sob o enfoque de dois argumentos, a saber: (a) os valores dos
precatórios discutidos possuem natureza remuneratória, razão pela qual são incomunicáveis à
embargante, conforme disposto no art. 1.659, VI, do Código Civil, que exclui da comunhão os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; e (b) mesmo que se admitisse a possibilidade
de comunicabilidade dos valores supracitados, a embargante não teria direito de resguardar sua
meação da indisponibilidade, pois a condenação do cônjuge por ato de improbidade
administrativa implica, de forma presuntiva, o benefício ilícito do casal, o qual não foi
desconstituído pela embargante, ônus que lhe competia.
IV - Em contraponto ao acórdão recorrido, constata-se que a recorrente, em suas razões
recursais, limitou-se a alegar violação dos arts. 1.659, VI e VII, 1.668, V, 1.667, 1.669, todos
do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que os valores decorrentes de verbas
remuneratórias, quando inscritos em precatórios, perdem a natureza salarial e se incorporam ao
patrimônio do beneficiário. Assim, defende que tais verbas são comunicáveis em razão do
regime de casamento, sendo, portanto, direito da recorrente a sua cota-parte, correspondente a
50% do valor de cada um dos precatórios.
V - Tal alegação não se mostra apta a impugnar de forma específica o referido
fundamento do acórdão recorrido. Todavia, observa-se que a fundamentação não impugnada
especificamente pela recorrente é apta, por si só, para manter o aresto objurgado. Isso
porque cumpre destacar que a Corte local foi categórica ao concluir que, independentemente
da natureza dos créditos dos precatórios discutidos (se remuneratório ou patrimonial), não
seria possível resguardar a meação da embargante, uma vez que não foi demonstrado nos autos
que a dívida contraída pelo cônjuge, em decorrência de condenação por ato de improbidade
administrativa, não beneficiou a família. Deste modo, não resta outra solução senão a
aplicação à espécie, por analogia, do óbice imposto pela
"É inadmissível
Súmula n. 283/STF:
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
VI - O referido verbete sumular é explícito a respeito da necessidade de serem
impugnadas todas as razões de decidir, quando estas, singularmente consideradas, são capazes,
como no presente caso, de manter o acórdão objurgado. Em outras palavras, “à luz do
princípio da dialeticidade, não basta a parte recorrente manifestar o inconformismo e a vontade
de recorrer, precisa impugnar todos os fundamentos suficientes para sustentar o acórdão
recorrido, demonstrando, de maneira discursiva, por que o julgamento, proferido pelo Tribunal
de origem, merece ser modificado.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.055.819/DF,
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

VII - Oportuno salientar que é entendimento pacífico nesta Corte a aplicação analógica
da Súmula citada ao recurso especial, uma vez que ela prestigia o princípio da dialeticidade,
não se limitando, portanto, ao recurso extraordinário. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 49.015
/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/11/2021,
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
17/12/2021;
AREsp n. 1.946.896/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
e, AgInt no
26/8/2024,
2/9/2024;
AREsp n. 2.094.865/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de

19/8/2024,
22/8/2024.
Sobre o assunto, ainda, destacam-se os seguintes julgados desta Corte Superior: AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.294.939/PR,
DJEN de

19/3/2025,
24/3/2025; AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.055.819/DF,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de

2/9/2024,
5/9/2024; AgInt no RMS n. 71.358
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,

6/5/2024; AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.671.793/DF,
Turma, julgado em
DJEN de

24/3/2025,
31/3/2025; AgInt no
relator
AREsp n. 2.243.277/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de

12/3/2025,
19/3/2025;
AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.654.949/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
26/2/2025,
6/3/2025.
VIII - Ademais, ainda que possível fosse ultrapassar o óbice supra, com relação à
alegação de cerceamento de defesa, incidiria o óbice da
uma vez que não
Súmula n. 284/STF,
há a indicação clara e expressa dos dispositivos legais que se entende por violados, bem como
as razões expostas também não exprimem, com transparência e objetividade, os motivos pelos
quais visa reformar o
neste ponto, o que caracteriza deficiência de fundamentação.
decisum
IX - Portanto, caberia ao recorrente impugnar todos os fundamentos constantes no
acórdão, pois, mesmo que fosse acolhida a pretensão recursal ora deduzida, há fundamento
autônomo e suficiente para manter a decisão recorrida. De acordo com disposto no
do
caput
do CC, no Regime de Comunhão Universal de Bens, comunicam-se todos os bens
art. 1.667
presentes e futuros dos cônjuges, bem como suas dívidas passivas, salvo exceções previstas no
do mesmo diploma. Configurando, portanto, presunção legal de solidariedade do
art. 1.668
casal.
X - Nessa linha, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra é no
sentido de que é do cônjuge meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.316.449/SP,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro Luis
29/4/2024,
2/5/2024;
AREsp n. 1.611.862/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e, AgInt no
26/10/2020,
28/10/2020;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.642.523/MG,
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024.
XI - Sobre a temática, ainda, destaca-se que, em caso análogo, o Ministro Mauro
Campbell Marques, no julgamento do
entendeu que era ônus da
REsp n. 1.299.778/RS,
cônjuge meeira comprovar que a dívida contraída pelo cônjuge, em decorrência de condenação
por ato de improbidade administrativa, não beneficiou a família.
XII - Com efeito, infere-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a legislação e
a jurisprudência desta Corte Superior, tendo sido mantida indisponibilidade em sua
integralidade, uma vez que a consorte meeira, quando dada oportunidade, deixou de
comprovar que a dívida não reverteu em proveito da família.
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

XIII - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

Com a máxima vênia, o v. acórdão apresenta contradição e obscuridade, ao aplicar
fundamentos conflitantes sem esclarecer, de forma precisa, a natureza da obrigação que teria
ensejado a presunção de solidariedade entre os cônjuges.
De um lado, o julgado reconhece que o bloqueio decorre de medida cautelar de
indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa ainda sem trânsito em
julgado, portanto, sem dívida constituída ou obrigação patrimonial certa.
De outro, afirma que caberia à Embargante comprovar que a “dívida contraída pelo
cônjuge não beneficiou a família”, aplicando precedentes relativos a obrigações civis já
existentes, e não a medidas de caráter preventivo
[...]
Essa ausência de precisão sobre qual fato concreto sustenta a aplicação da presunção de
solidariedade entre a Embargante e seu cônjuge gera obscuridade que compromete a própria
coerência da decisão, com o máximo de respeito.
A Embargante jamais foi parte na ação de improbidade, não há condenação definitiva
nem demonstração de proveito econômico, e tampouco existe obrigação pecuniária
constituída.
Assim, o fundamento de que lhe caberia provar que “a dívida não beneficiou a família”
carece de clareza e coerência, pois não há dívida a ser desconstituída, mas apenas bloqueio
cautelar sobre valores de origem lícita.
Dessa forma, a decisão incorre em contradição, ao tratar como dívida o que é mera
medida cautelar, e em obscuridade, ao não esclarecer a base fática e jurídica dessa presunção
[...]

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Compulsando os autos, observa-se que o Tribunal de origem, no acórdão recorrido,
fundamentou a sua decisão sob o enfoque de dois argumentos, a saber: (a) os valores dos
precatórios discutidos possuem natureza remuneratória, razão pela qual são incomunicáveis à
embargante, conforme disposto no art. 1.659, VI, do Código Civil, que exclui da comunhão os
proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; e (b) mesmo que se admitisse a possibilidade
de comunicabilidade dos valores supracitados, a embargante não teria direito de resguardar sua
meação da indisponibilidade, pois a condenação do cônjuge por ato de improbidade
administrativa implica, de forma presuntiva, no benefício ilícito do casal, o qual não foi
desconstituído pela embargante, ônus que lhe competia.
Confira-se os exatos termos do acórdão recorrido (fls. 1.973-1.974):
[...]
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

Em contraponto ao acórdão recorrido, constata-se que a recorrente, em suas razões
recursais, limitou-se a alegar violação dos arts. 1.659, VI e VII, 1.668, V, 1.667, 1.669, todos
do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que os valores decorrentes de verbas
remuneratórias, quando inscritos em precatórios, perdem a natureza salarial e se incorporam ao
patrimônio do beneficiário. Assim, defende que tais verbas são comunicáveis em razão do
regime de casamento, sendo, portanto, direito da recorrente a sua cota-parte, correspondente a
50% do valor de cada um dos precatórios.
[...]
Tal alegação não se mostra apta a impugnar de forma específica o referido fundamento
do acórdão recorrido.
Todavia, observa-se que a fundamentação não impugnada especificamente pela
recorrente é apta, por si só, para manter o aresto objurgado. Isso porque cumpre destacar que a
Corte local foi categórica ao concluir que, independentemente da natureza dos créditos dos
precatórios discutidos (se remuneratório ou patrimonial), não seria possível resguardar a
meação da embargante, uma vez que não foi demonstrado nos autos que a dívida contraída
pelo cônjuge, em decorrência de condenação por ato de improbidade administrativa, não
beneficiou a família.
Deste modo, não resta outra solução senão a aplicação à espécie, por analogia, do óbice
imposto pela
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula n. 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
[...]
Ademais, ainda que possível fosse ultrapassar o óbice supra, com relação à alegação de
cerceamento de defesa, incidiria o óbice da
uma vez que não há a
Súmula n. 284/STF,
indicação clara e expressa dos dispositivos legais que se entende por violados, bem como as
razões expostas também não exprimem, com transparência e objetividade, os motivos pelos
quais visa reformar o
neste ponto, o que caracteriza deficiência de fundamentação.
decisum
Portanto, caberia ao recorrente impugnar todos os fundamentos constantes no acórdão,
pois mesmo que fosse acolhida a pretensão recursal ora deduzida, há fundamento autônomo
e suficiente para manter a decisão recorrida.
De acordo com disposto no
do
do CC, no Regime de Comunhão
caput
art. 1.667
Universal de Bens, comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, bem como
suas dívidas passivas, salvo exceções previstas no
do mesmo diploma.
art. 1.668
Configurando, portanto, presunção legal de solidariedade do casal.
Nessa linha, em se tratando de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra é no
sentido de que é do cônjuge meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.316.449/SP,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro Luis
29/4/2024,
2/5/2024;
AREsp n. 1.611.862/PR,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e, AgInt no
26/10/2020,
28/10/2020;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.642.523/MG,
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024.
Sobre a temática, ainda, destaca-se que, em caso análogo, o Ministro Mauro Campbell
Marques, no julgamento do
entendeu que era ônus da cônjuge meeira
REsp n. 1.299.778/RS,
comprovar que a dívida contraída pelo cônjuge, em decorrência de condenação por ato de
improbidade administrativa, não beneficiou a família.
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna com
viabilidade de reforma do julgado. A pret
as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
art. 1.022
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse
CPC/2015,
sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda
Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806
/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos
autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53008592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/12/2025 13:46:42
Código de Controle do Documento: 9321627e-c301-43bf-901a-37cb94bfdb48

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.187.355 / RS
Número Registro: 2024/0469803-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50016715720204047102
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CIRES RENI PRADO LIMA HOHER
ADVOGADOS
: CHRISTIAN LEFANCE SODER - RS093537
WALQUIRIA FLORES DA SILVA - RS121480
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : DEBORA CARVALHO DE SOUZA - RS074290B
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CIRES RENI PRADO LIMA HOHER
ADVOGADOS
: CHRISTIAN LEFANCE SODER - RS093537
WALQUIRIA FLORES DA SILVA - RS121480
EMBARGADO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL - DETRAN/RS
Documento eletrônico VDA54470254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: c2caaf05-1491-42ac-b976-535512a68e62

EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : DEBORA CARVALHO DE SOUZA - RS074290B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:45:05
Código de Controle do Documento: c2caaf05-1491-42ac-b976-535512a68e62